Tribunal: STF
Processo: RE 94999
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
NÃO E DE CONFUNDIR-SE "AMPLA DEFESA", PREVISTA NO ART. 153,
PARAGRAFO 15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM "DIREITO DE DEFESA", QUE
INEXISTE.
LEIS, E VARIAS, HÁ, TODAVIA, EM QUE E PREVISTA E ASSEGURADA AMPLA
DEFESA DO CIDADAO, POR VIA DO LIVRE EXERCÍCIO DE PODERES JURIDICOS,
MAS NO PLANO DO DIREITO PÚBLICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.